Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-32.2020.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000638-32.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), ADRIEL EVALDINO PEREIRA - CPF: 651.296.521-34 (APELADO), AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), ISABELLY DE MORAES PEREIRA - CPF: 080.252.631-42 (APELADO), ADRIEL EVALDINO PEREIRA - CPF: 651.296.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. FISCALIZAÇÃO DE ACESSO A TERMINAL DE INTEGRAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais, condenando-a à reparação pela conduta de preposta no contexto da fiscalização de acesso a terminal de transporte coletivo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
improcedência do pedido indenizatório;
(ii)
subsidiariamente, redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: aferir o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de transporte coletivo pela conduta de sua preposta na fiscalização do acesso ao terminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público de transporte coletivo dispensa a prova de culpa, mas não exonera o consumidor da demonstração da conduta antijurídica, do dano e do nexo causal entre o ato do preposto e a lesão alegada.

5. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não constitui consectário automático da relação de consumo, mas faculdade do magistrado condicionada à presença de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência probatória do consumidor.

6. A fiscalização do acesso a terminal de transporte coletivo configura exercício regular de direito do transportador, salvo quando demonstrada a prática de conduta abusiva, vexatória ou ofensiva à dignidade do usuário.

7. A divergência substancial entre a narrativa da petição inicial e o conteúdo do boletim de ocorrência lavrado a pedido do próprio consumidor compromete a verossimilhança das alegações e afasta a inversão do ônus probatório em favor da parte autora.

8. Não configura dano moral indenizável o mero desentendimento ocorrido no contexto da fiscalização de acesso a serviço de transporte coletivo, quando ausente prova de violação aos atributos da personalidade do usuário em intensidade suficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para julgar improcedente o pedido indenizatório.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, ApCiv 1004138-05.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
contra sentença de procedência do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000638-32.2020.8.11.0002, ajuizada por
I.M.P.
, menor impúbere representada por seu genitor
ADRIEL EVALDINO PEREIRA
.

Na
origem
, a autora expôs que, no dia 19/janeiro/2019, ao tentar adentrar o Terminal de Integração André Maggi acompanhada de sua madrasta, com destino a hospital para tratamento de infecção no ouvido, foi abordada de forma agressiva, física e verbalmente, por preposta da requerida, após a madrasta auxiliá-la a transpor a roleta em razão de seu estado debilitado.

Aduziu que a violência empregada agravou a infecção e demandou intervenção cirúrgica.

Postulou a concessão da gratuidade da justiça e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais) (id. 348252944).

A gratuidade da justiça foi deferida (id. 348254355).

Na
contestação
, a requerida sustentou a ausência de nexo causal, ao argumento de que o evento ocorreu na catraca do terminal e que a funcionária envolvida seria do próprio terminal.

Defendeu a ausência de conduta ilícita, em razão do exercício regular do poder de fiscalização, uma vez que a autora, à época com 12 (doze) anos de idade, não fazia jus à gratuidade da passagem e tentava transpor a catraca em conjunto com a madrasta mediante pagamento de tarifa única.

Além disso, suscitou a culpa exclusiva da vítima e impugnou o valor pretendido (id. 348254373).

Na
sentença
, o Juízo de origem consignou que requerida não produziu prova capaz de infirmar a narrativa autoral e que o poder de fiscalização deve observar os limites da legalidade, especialmente em relação a menor de idade enferma, com o que reconheceu a configuração do dano moral
in re ipsa
.

Condenou a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Reconheceu sucumbência recíproca e condenou a requerida ao pagamento de 70% das custas e de honorários de 15% sobre a condenação, e a autora a 30% das custas e a honorários de 10% sobre a diferença entre o valor pretendido e o da condenação, suspensa a exigibilidade pela gratuidade (id. 348254408).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida.

No mérito, reitera a legalidade da conduta da preposta, que teria atuado no estrito exercício regular de direito, e a culpa exclusiva da vítima, com a alegação de que as agressões verbais foram, em verdade, perpetradas pela madrasta da apelada contra a colaboradora.

Refuta a configuração do dano moral
in re ipsa
e impugna o
quantum
arbitrado por reputá-lo excessivo.

Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização (id. 348254417).

Nas
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção da sentença (id. 348329398).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria deduzida no recurso de apelação resume-se à configuração do dano moral indenizável decorrente de abordagem realizada por preposta da apelante no Terminal de Integração André Maggi, em desfavor da menor impúbere apelada I.M.P., quando da tentativa de transposição da catraca de acesso ao terminal sem o pagamento da passagem correspondente.

O recurso comporta provimento.

A relação jurídica subjacente caracteriza típica relação de consumo, com a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelante explora atividade econômica de transporte coletivo de passageiros e a apelada se enquadra como destinatária final dos serviços prestados, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte é objetiva, por força do art. 14 do mesmo diploma e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o que dispensa a prova de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O reconhecimento da incidência do estatuto consumerista e da responsabilidade objetiva da fornecedora, contudo, não implica inversão automática do ônus probatório nem dispensa a parte autora da demonstração mínima dos pressupostos fáticos do direito invocado.

A inversão prevista no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor não opera como consectário automático da relação de consumo, mas constitui faculdade conferida ao magistrado, condicionada à presença de verossimilhança das alegações ou à demonstração de hipossuficiência probatória do consumidor (TJMT, ApCiv 1004138-05.2026.8.11.0000, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2026).

Do mesmo modo, a responsabilidade objetiva dispensa a prova da culpa, mas não exonera a parte autora da comprovação da conduta antijurídica, do dano experimentado e do nexo causal, permanecendo os fatos constitutivos do direito sob seu encargo, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ainda que reduzido o
standard
probatório pela vulnerabilidade do consumidor.

Não se trata, portanto, de afastar a sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor, mas de reafirmar que a aplicação do diploma consumerista pressupõe a presença de elementos mínimos a sustentar o direito invocado, exigência que, no caso, não restou atendida.

A pretensão indenizatória deduzida na petição inicial veio instruída apenas com o boletim de ocorrência n. 2019.20412, lavrado em 20/janeiro/2019 na 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande, e com duas receitas médicas de janeiro/2019 (id. 348254350).

O boletim de ocorrência, registrado por iniciativa da madrasta da menor, Geisiane Rosaria de Arruda da Silva, relata que a comunicante “
passou sua filha junto pois a mesma não tinha o valor para pagar as duas passagens, somente uma, que neste momento uma funcionária do terminal se aproximou e pegou a menor a força e tirou a menor para fora, e disse que era para pagar a passagem
” e complementa que “
a funcionaria ficou tirando sarro e disse que a comunicante não tem como comprovar nada
” (
sic
, id. 348254350).

A narrativa constante do registro policial não descreve agressão física relevante, ofensa verbal qualificada ou conduta desproporcional apta, por si só, a caracterizar ilícito indenizável. Ao contrário, evidencia que a abordagem decorreu da tentativa de ingresso de duas pessoas mediante o pagamento de tarifa única, circunstância que autorizava a fiscalização pela funcionária do terminal.

O ato de impedir o acesso sem a comprovação do pagamento correspondente insere-se, em princípio, no exercício regular do dever de fiscalização do transportador, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, desde que não realizado de forma abusiva, vexatória ou ofensiva.

E, no ponto, o acervo probatório não permite concluir pela extrapolação desses limites.

Não se desconhece que o poder de fiscalização exercido pelo transportador deve observar a dignidade do consumidor, sobretudo quando a abordagem recai sobre criança em situação de vulnerabilidade. Todavia, a ocorrência da conduta abusiva imputada à preposta não foi demonstrada nos autos.

A divergência entre a narrativa da petição inicial, que atribui à funcionária agressões físicas e verbais graves, e o teor do boletim de ocorrência compromete a verossimilhança das alegações e afasta a possibilidade de inversão do ônus probatório em favor da parte autora.

As receitas médicas, por sua vez, limitam-se a registrar diagnóstico de perfuração timpânica em ouvido esquerdo, prescrição de antibiótico e encaminhamento para consulta eletiva com otorrinolaringologista, com indicação de timpanoplastia (id. 348254350).

Não há, nesses documentos, qualquer elemento técnico que estabeleça vinculação causal entre a abordagem realizada no terminal de integração e a infecção otológica ou a indicação cirúrgica.

A própria narrativa inicial reconhece que a apelada se dirigia ao Pronto Socorro de Várzea Grande, na data dos fatos, em razão de quadro infeccioso preexistente, circunstância que inviabiliza imputar à conduta da preposta, sem prova técnica mínima, o agravamento da moléstia ou a necessidade posterior de intervenção cirúrgica.

Assim, ausentes a prova mínima da conduta antijurídica, da lesão extrapatrimonial e do nexo causal entre o episódio narrado e os danos alegados, não se configuram os pressupostos do dever de indenizar previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

À luz do acervo probatório produzido, a situação retratada revela mero desentendimento ocorrido no contexto da fiscalização de acesso a terminal de transporte coletivo, sem demonstração de abalo aos atributos da personalidade da apelada em intensidade suficiente para configurar dano moral indenizável.

Por fim, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada nas razões recursais resta prejudicada pelo desfecho meritório, porquanto a improcedência integral dos pedidos formulados na petição inicial atende, em maior amplitude, à pretensão recursal da apelante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
, para julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Em razão da total improcedência dos pedidos iniciais, redistribuo os ônus de sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e condeno a autora integralmente nos honorários advocatícios, no montante de 10% sobre o valor da causa, em favor do patrono da apelante, além das custas e despesas processuais, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido à apelada (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026